Tribunal: TJES
Processo: 5004248-97.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004248-97.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FRANCISCO ENALDO SALES CAMPELO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004248-97.2021.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: FRANCISCO ENALDO SALES CAMPELO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROMOÇÃO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO VERIFICADA. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO TEMPO EFETIVO DE SERVIÇO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

O autor aduz, em síntese, ser servidor público estadual pertencente ao quadro da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, tendo iniciado o exercício do cargo de Delegado de Polícia no dia 02/05/2012. Todavia, em 29/06/2012, bem como entre 21/02/2014 e 12/03/2014, o autor entrou em gozo de licença médica para tratar de saúde própria, totalizando 21 dias de afastamento, período que, apesar da previsão legal disposta no art. 3º, §9º, da LC nº 657/12, inserida pela LC nº 696/131, não foi computado como de efetivo exercício para todos os fins, impedindo sua promoção. Por este motivo, vem a juízo requerer a inclusão das licenças para tratamento de saúde como tempo efetivo de exercício, procedendo à reclassificação que garantirá ascender à 1ª categoria/classe na carreira.

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA movida por FRANCISCO ENALDO SALES CAMPELO em desfavor do recorrente, a qual julgou procedente a demanda e condenou o Estado a incluir as licenças para tratamento de saúde do autor como tempo efetivo de exercício para todos os seus fins, procedendo a reclassificação do requerente para ascensão à 1ª categoria/classe na carreira.

Em sede recursal (ID 2466843), o Recorrente aduz, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal, na medida em que o ajuizamento da presente demanda somente se deu mais de 07 anos após as licenças já serem reconhecidas pela Comissão Permanente de Promoção da Polícia Civil como período a ser descontado do tempo de efetivo exercício do requerente; no mérito, aduz, em síntese, a legalidade da contagem realizada pela comissão, não havendo que se falar em considerar o período de licença médica no cálculo, eis que que a nova redação do art. 166 da Lei Complementar nº 46/1994 apenas entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018, com a Lei Complementar nº 880/2017, após o Apelado usufruir das licenças. Aduz, por fim, que a sentença promoveu tratamento desigual em relação aos demais candidatos do certame, afrontando diretamente o princípio da isonomia.

Contrarrazões apresentadas ao ID 2466847, por meio da qual o autor requer a manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar de prescrição arguida pelo recorrente. O Estado do Espírito Santo aduz que o ajuizamento da presente demanda somente se deu mais de 07 anos após as licenças já serem reconhecidas pela Comissão Permanente de Promoção da Polícia Civil como período a ser descontado do tempo de efetivo exercício do requerente, estando prescrita a pretensão autoral.

Todavia, tal alegação não merece prosperar. A espelho do que indicou a sentença recorrida, a ilegalidade arguida somente se configurou quando da primeira promoção do servidor, realizada mediante a publicação do resultado definitivo de classificação, em 22 de agosto de 2016, sendo este o marco inicial da contagem da prescrição. Outrossim, o ajuizamento desta ação ocorreu em 20 de agosto de 2021, não ultrapassando o período de 05 (cinco) anos exigidos para configurar a perda do direito, de modo que não há que se falar em prescrição da pretensão autoral. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguída.

Passo à análise do mérito. Inicialmente, cumpre destacar que, em que pese a irresignação do recorrente, não vislumbro necessidade de reforma da sentença objurgada.

O Recorrente aduz que somente com a LC nº 880/17, vigente a partir de 1º de janeiro de 2018, o artigo 166 da LC nº 46/94 passou a abrigar a licença médica para tratamento da própria saúde de até 60 dias como tempo de efetivo exercício, impedindo descontos indevidos.

Todavia, tal alegação não merece prosperar, pois o que se observa da realidade dos fatos é que, tratando-se de Delegado de Polícia Civil, como no caso presente, há norma especial tratando do assunto desde o ano de 2012 (LC nº 657/12), que previa, de maneira ainda mais vantajosa, a matéria que o legislador embutiu, através da LC nº 880/17, para todos os servidores do Estado.

Senão vejamos, in verbis, o que dispõe o §9º do artigo 3º da Lei Complementar Estadual de n.º 657/2012, dispondo sobre a Promoção dos Policiais Civis do Estado do Espírito Santo: “Para fins de promoção, será computado como tempo de efetivo exercício do Policial Civil as licenças para tratamento de saúde, cujos afastamentos ocorram em até 90 (noventa) dias, ininterruptas ou não, no interstício promocional”.

Diante do exposto, a espelho do que indicou a sentença recorrida, é certo que se no interstício promocional de 2016 as licenças apresentadas pelo autor nos termos das Leis de n.º 657/2012 e 690/2013 os afastamentos foram consideradas como de efetivo exercício, é coerente que no interstício promocional seguinte, qual seja o de 2021, o tempo de 21 dias influencie no cômputo de tempo na carreira Delegado de Polícia do requerente, por consequência lógica; por este motivo, entendo que o requerente faz jus à inclusão do período em que utilizou de licença médica (21 dias) na contagem do tempo de serviço para fins de promoção.

De mais a mais, tendo em vista a ilegalidade do ato administrativo que lhe negou o direito à promoção, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a Sentença recorrida e condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.